Tribunal: STF
Processo: Rcl 75933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, em 4.2.2025, contra o seguinte acórdão da Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Processo n. 1001448-83.2021.5.02.0386, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. PESSOA JURÍDICA. FRAUDE DEMONSTRADA. Restou evidente não apenas a pessoalidade, como também a subordinação, não eventualidade e onerosidade, motivo pelo qual se tem por verdadeira a alegação exordial quanto à prática fraudulenta da ré de exigência de formalização de contrato de prestação de serviços (pejotização) como condição para manutenção do emprego. Com efeito, trata-se o caso em tela de verdadeiro contrato individual de trabalho, com as particularidades e requisitos previstos no art. 3º da CLT, motivo pelo qual é mesmo devido o reconhecimento do vínculo. Frise-se que, ao admitir a prestação de serviços do autor, a reclamada atraiu para si o encargo de comprovar que esta não se deu nos moldes preconizados pelos artigos 2º e 3º da CLT. E de referido ônus, como visto, não se desvencilhou no decorrer da instrução processual. Recurso da reclamada a que se nega provimento no aspecto.



    (...)



    3. Do vínculo de emprego: 



    Pugna a reclamada a reforma da sentença a quo, alegando que a recorrente se desincumbiu de comprovar a inexistência de vínculo de emprego, máxime em face do doc. Id b5f3a10. 



    Sem razão. 



    Segundo a inicial, o reclamante foi admitido aos serviços da reclamada como pessoa jurídica, em 01/11/2009, na função de finalizador e, em 01/04/2021 passou para o regime celetista, exercendo as mesmas atividades e com a mesma carga horária, afirmando que, em verdade, sempre foi empregado da empresa, subordinado a outros funcionários, Roberto Cabrini, José Occhiuso Júnior, Juliana Ferrari, Isabela Fraga, Taise e Alexandre. Foi demitido em 14/10/2021. 



    As testemunhas ouvidas nos autos, confirmaram a presença dos elementos configuradores do vínculo de emprego. Isso porque esclareceram que o reclamante sempre executou as mesmas atividades, antes e após o reconhecimento de vínculo, confirmando as afirmações quanto à subordinação e cumprimento de jornada de trabalho.



    A testemunha ouvida pela ré, Juliana Ferrari, prestou depoimento no seguinte sentido: ‘que trabalha na reclamada desde setembro de 2012, sendo que desde abril de 2014 como ‘mediamanager’; que trabalhava no mesmo setor do reclamante; que o reclamante trabalhava em escala 6x1; (...), e cumpria carga horária de 6 horas; (...) que o reclamante não poderia se fazer substituir; que não conhece a empresa Finaliza Vídeo Produções LTDA ME; que o reclamante trabalhava na edição do programa conexão repórter, que nesse programa havia recesso entre os meses de dezembro e janeiro; que o número de dias desse recesso era variável; que os dias que faltavam para completar o período anual de 30 dias eram usufruídos em outro momento do ano; que o reclamante foi para a gestão da depoente em outubro de 2019; que no período anterior a 2019, o reclamante se reportava a Alexandre Dumas; que atualmente a depoente tem cerca de 60 subordinados; que quando foi contratado como CLT não houve alteração nas atividades que eram desempenhadas pelo reclamante; que a carga horária permaneceu a mesma, de 6 horas, em regime 6x1 e apenas passou para o período matutino; que não sabe dizer se era fornecido plano de saúde ou odontológico para o reclamante e se eram as mesmas condições dos empregados CLT; que o reclamante tinha posto de trabalho,mas não era fixo; que na época em que o reclamante atuava como PJ não havia outro finalizador CLT, mas apenas outro finalizador que também era PJ (...)’. 



    Referido depoimento é o que basta para o reconhecimento de vínculo empregatício anterior à formalização. 



    Veja-se que nesta modalidade de contratação por pessoa jurídica, foi estabelecido o pagamento fixo de R$ 5.154,12 mensais (Id b5f3a10), para viger por tempo indeterminado. Além disso, ficou comprovado que o autor não podia se fazer substituir e que possuía jornada fixa de trabalho. 



    Portanto, restou evidente não apenas a pessoalidade, como também a subordinação, não eventualidade e onerosidade, motivo pelo qual se tem por verdadeira a alegação exordial quanto à prática fraudulenta da ré de exigência de formalização de contrato de prestação de serviços (pejotização) como condição para manutenção do emprego. 



    Com efeito, trata-se o caso em tela de verdadeiro contrato individual de trabalho, com as particularidades e requisitos previstos no art. 3º da CLT, motivo pelo qual é mesmo devido o reconhecimento do vínculo. 



    Frise-se que, ao admitir a prestação de serviços do autor, a reclamada atraiu para si o encargo de comprovar que esta não se deu nos moldes preconizados pelos artigos 2º e 3º da CLT. E de referido ônus, como visto, não se desvencilhou no decorrer da instrução processual. 



    Mantém-se, portanto, a r. sentença de origem que reconheceu o vínculo de emprego durante todo o período em que o autor prestou serviços enquanto pessoa jurídica, com o consequente pagamento de diferenças dos títulos contratuais e rescisórios deferidos na origem, como também da diferença de multa do FGTS e gratificações natalinas” (fls. 3-4, doc. 31).



    Contra esse acórdão, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 14), e agravo de instrumento.



    Em 29.8.2024, o Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista (e-doc. 15). Interposto agravo interno contra essa decisão, está pendente de julgamento.



    2. Na presente reclamação, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A alega “trata[r]-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. 7901c4f (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pelo Sr. Antonio Carlos Ribeiro, em desfavor da SBT em 14/12/2021, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (fl. 1).



    Assevera que “a usurpação da competência desse C. STF quando a Justiça do Trabalho se arvorou na análise de temas que esse C. STF já reconheceu o assento constitucional da discussão, não só por ocasião de provimento a recurso extraordinário com repercussão geral (nos autos do RE no 958.252 – Tema 725 RG), mas também por ocasião do desrespeito ao estabelecido nas ações de controle concentrado ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3961 e ADI nº 5625” (fl. 2).



    Argumenta que, “sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a SBT e a empresa FINALIZA VIDEO PRODUÇÕES LTDA, da qual o Sr. Antonio Carlos Ribeiro é sócio, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada” (fls. 3-4).



    Sustenta ser “inexistente qualquer indício do requisito da pessoalidade previsto no art. 3º da CLT/1943. Entretanto, ainda que houvesse eventual pessoalidade do Sr. Antonio Carlos Ribeiro, o elemento pessoal da prestação dos serviços e, inclusive, a não eventualidade são pertinentes e condizentes também com formas de contratações de natureza civil, sobretudo porque o caráter pessoal nesse ponto decorre da evidente ‘expertise’ e capacidade técnica do profissional na área e o próprio artigo 129, da Lei 11.196/05 prevê^ essa possibilidade. Ou seja, a habitualidade e a pessoalidade na prestação de um serviço não são características exclusivas da relação de emprego, podendo estarem presentes em relações civis e empresariais também, ainda mais em uma relação contratual em que a capacidade técnica do contratado é essencial para a própria existência da relação contratual” (fls. 5-6). 



    Ressalta que, “com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC n° 48, das ADI nº 3961 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a SBT e a empresa Finaliza Vídeo Produções Ltda. era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. Antonio Carlos Ribeiro, sócio da empresa Finaliza Vídeo Produções Ltda., com a ora reclamante, SBT” (fl. 11).



    Requer o deferimento de medida “liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 95393ab, seja o processo 1001448- 83.2021.5.02.0386 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação; adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra ‘a)’, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. 95393ab, proferido no processo 1001448-83.2021.5.02.0386, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviço celebrado” (fl. 17).



    No mérito, pede “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘a)’ e ‘b)’ redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie, ao proferir sentença no processo da origem, o juízo da Sexta Vara do Trabalho de Osasco assentou:



    “Vínculo de emprego



    Alega o autor que foi admitido pela reclamada em 01/11/2009, para a função de editor finalizador, por meio de pessoa jurídica, em verdadeira fraude de pejotização. Em 01/04/2021, foi contratado como empregado e teria sido dispensado imotivadamente em 14/10/2021. Requer o reconhecimento de vínculo empregatício.



    A ré nega que o demandante era seu empregado. Argumentando que contratou a empresa da qual ele era sócio par prestar serviços especializados de edição de programas de televisão.



    (...) 



    Atuando na edição de programas de televisão (fl. 311), o reclamante exercia permanentemente atividade ordinária, estruturalmente integrado a dinâmica operativa da ré, e sem a autonomia característica da prestação de serviço a terceiros, pois submetido aos métodos de atuação, organização e disciplina dela. A subordinação era direta e estrutural. 



    Ressalte-se que, após ser registrado, não houve qualquer alteração no trabalho executado pelo autor: ‘que quando foi contratado como CLT não houve altera¢do nas atividades que eram desempenhadas pelo reclamante’. (fl. 542 /543). 



    E a mesma situação dele de ‘PJ’ era vivenciada por outro finalizador, não contando a ré com empregado para o cargo por eles desempenhado: ‘que na época em que o reclamante atuava como PJ não havia outro finalizador CLT, mas apenas outro finalizador que também era PJ’ (fl. 542). 



    O termo pejotização é utilizado pela doutrina e pela jurisprudência para designar a contratação de pessoa física para atuar de modo subordinado, não eventual e oneroso, por meio de pessoa jurídica constituída especialmente para esse fim, com vistas a camuflar a relação de emprego e, assim, burlar o dever de pagar direitos trabalhistas e efetuar os recolhimentos previdenciários correspondentes. 



    (...)



    Em verdade, à luz da primazia da realidade, conclui-se que a ré se beneficiava de mão de obra de trabalhador empregado travestido de prestador de serviços. Aplica-se à espécie o artigo 9º da CLT, sendo nulos de pleno direito o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a Finaliza Vídeo Produções Ltda. para escamotear a relação de emprego.”



    Ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, o juízo de primeira instância invalidou o contrato de prestação de serviços firmado entre eles por intermédio de pessoa jurídica constituída pelo beneficiário.



    A Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, apontada como autoridade reclamada na presente reclamação manteve essa decisão, que desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante’ (Rcl 39.351-AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outro seja proferido, apreciando o órgão julgador o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora